Tribunal: TJDFT
Processo: 0081872-87.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0081872-87.2008.8.07.0001 DESPACHO Ante os esclarecimentos constantes do id. 80103823, aguarde-se, na Secretaria, a formalização do acordo, observando-se o prazo estabelecido na ADPF 165. Brasília, 14 de janeiro de 2026. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator